Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705612-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A embargante pretende, na realidade, a revisão da decisão agravada, e não a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Assim, intime-se a embargante para que, no prazo de cinco dias, ajuste as razões de seu recurso às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que possa ser recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de março de 2022 13:03:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator